Tribunal: TJES
Processo: 5007208-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Espécies de Contratos; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007208-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO ATTILA TABORDA
AGRAVADO: CISA TRADING S/A
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO
–
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO
S CONHECIDOS E
DESPROVIDO
S
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, conclui-se que inexistem os vícios de omissão apontados pelas partes embargantes;

3
.
Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sendo o primeiro oposto por
CISA TRADING S/A
e o segundo por
FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA
, contra o acórdão de id. 3686577, em que esta c. Primeira Câmara Cível conheceu em parte e deu provimento em parte ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela segunda embargante.

Em seus embargos, a CISA TRADING S/A alega que o acórdão é omisso quanto ao art. 18 do Código de Processo Civil (id. 3753844).

Já a FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA, nos seus embargos, aduz que o acórdão é omisso quanto à necessidade de recálculo do débito (id. 3784449).

Ambas as partes ofertaram contrarrazões (id. 3894137 e 3903959).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 4408771).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007208-19.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
/
EMBARGADA
: CISA TRADING S/A

EMBAGADA/EMBARGANTE: FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sendo o primeiro oposto por
CISA TRADING S/A
e o segundo por
FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA
, contra o acórdão de id. 3686577, em que esta c. Primeira Câmara Cível conheceu em parte e deu provimento em parte ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela segunda embargante.

Em seus embargos, a CISA TRADING S/A alega que o acórdão é omisso quanto ao art. 18 do Código de Processo Civil (id. 3753844).

Já a FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA, nos seus embargos, aduz que o acórdão é omisso quanto à necessidade de recálculo do débito (id. 3784449).

Ambas as partes ofertaram contrarrazões (id. 3894137 e 3903959).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 4408771).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios de omissão apontados pelas partes embargantes, observo que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões.

Especificamente quanto ao recurso da CISA TRADING S/A, que alega que o acórdão é omisso quanto ao art. 18 do Código de Processo Civil (id. 3753844), a d. Procuradoria de Justiça Cível bem observou que “
conforme apontado nas contrarrazões ofertadas pela pessoa jurídica fundacional (ID nº 3894137), a empresa Cisa Trading sequer fez menção ao art. 18 do CPC/2015 em suas contrarrazões. Logo, não há como dizer que o decisum colegiado foi omisso ao não determinar a incidência do art. 18 do NCPC se a própria parte interessada não citou o dispositivo legal uma
úni
ca
vez em suas contrarrazões.
De fato, a argumentação da embargante Cisa carece de lógica e de interesse processual, visto que ela mesma deixou de mencionar o art. 18 do Código de Processo Civil em sua contraminuta recursal – a qual, inclusive, foi protocolada intempestivamente, consoante relatado no acórdão ora guerreado
” (id. 4408771).

Para além disso, quanto ao recurso da FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA, o acórdão expressamente se manifestou acerca da suposta necessidade de recálculo do débito. Vejamos: “
Por esse motivo, não devem ser conhecidas as teses apresentadas em sede de agravo de instrumento que não foram objeto de apreciação pelo d. Juízo de origem. São elas: (i) a existência de condição resolutiva no contrato de doação pelo qual o bem penhorado passou a integrar o patrimônio da agravante; (ii) o fato de a garantia hipotecária ter se dado apenas na primeira transação, motivo pelo qual, sem instrumento público de renovação da garantia, as transações subsequentes não estariam asseguradas por hipoteca; (iii) a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (iv)
a necessidade de recálculo do débito exequendo.

[...] Ante o exposto, não conheço do recurso quanto a tais argumentos. É como voto.
” (id. 3686577).

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO de ambos os
recursos,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.